Tribunal: TJPA
Processo: 0005574-13.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005574-13.2014.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL DIAS PINTO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI Nº. 10.826/2003
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL BALISTICO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO E A SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE POR DESBASTE MECÂNICO. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO EM VIA PÚBLICA PORTANDO O ARMAMENTO. VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES.
2)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS EM DESFAVOR DO ACUSADO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
SAMUEL DIAS PINTO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº.: 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a apelante demanda por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela retificação da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento do apelo, com o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 27 de março de 2014, por volta das 18h00min, policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo bairro do Tapanã, quando perceberam dois indivíduos em uma motocicleta que se evadiram ao constatarem a presença dos policiais.

Diante disso, foi iniciada perseguição aos agentes, tendo o denunciado, que conduzia a motocicleta, jogado em um matagal um objeto até então não identificado.

Ao ser verificado o referido objeto, constatou-se se tratar de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32,
com numeração raspada,
oxidado, coronha de madre pérola, contendo em seu tambor um cartucho intacto.

Posteriormente, a Polícia logrou êxito em deter o denunciado, tendo este sido encaminhado à autoridade policial, onde foi autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo.

Após a regular instrução do feito, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo sido cominada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 20 (vinte) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Inicialmente, pugna o recorrente por sua absolvição, aduzindo para tanto que inexistem provas suficientes para sua condenação
.
Não assiste razão ao pleito absolutório. Explico
.

De plano, atesto que a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de objeto, atestando a apreensão do armamento transportado pelo acusado por ocasião da abordagem policial. No mesmo sentido, consta o laudo pericial balístico nº. 70/2014-BAL, demonstrando que o armamento tipo revólver, calibre .22, encontrava-se com plenas condições de funcionamento, bem como, que o número de série estava desbastado por ação de força mecânica, enquadrando-se, portanto, na tipificação do art. 16, §1º, inciso IV da Lei de Armas
[1]
.

De outra banda, a autoria delitiva imputada ao recorrente restou demonstrada pelos depoimentos dos Policiais Militares Marcelo Geraldo da Silva e Pedro de Souza Fialho Junior, agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 13/02/2017, os quais atestaram, em uníssono, que estavam fazendo ronda ostensiva na rodovia do Tapanã, quando dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, ao observarem a viatura, começaram a fugir, iniciando-se uma perseguição, momento em o condutor da motocicleta tentou se desfazer de um objeto.

Em sequência, o condutor da moto, ora apelante, perdeu o controle da motocicleta e caiu em frente à farmácia Big Ben, tendo sido ambos detidos, oportunidade em que objeto jogado pelo acusado foi encontrado, tratando-se da arma com numeração raspada.

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade da recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a ele imputado,
havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente. Sobre a questão,
verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2.
Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada.
3
. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para duvidar da veracidade de suas declarações.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1412830, 07199194320208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em pleito subsidiário, demanda a recorrente pela retificação da pena base ao mínimo legal.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que muito embora o juízo de piso tenha avaliado equivocadamente os
motivos do crime
, constata-se que as
circunstâncias do ilícito
são desfavoráveis, tendo o acusado tentado se evadir da guarnição policial, bem como, se desfazer do armamento que portava em via pública, conduzindo a motocicleta de maneira perigosa a ponto de perder o controle e cair e via pública, colocando terceiros em risco, elemento que, por si só, justifica a exasperação da pena base em um ano acima do mínimo, nos termos do que enuncia a Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantido o
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa
, reprimenda que se torna definitiva ante a ausência de elementos a serem valorados nas etapas subsequentes.

Em atenção ao quantum de pena definitivo, é impositiva a retificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos moldes fixados na sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Belém, 31/10/2023